Tribunal: STF
Processo: RHC 243550
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Falta disciplinar grave. Absolvição ou desclassificação. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Franck Pacheco Pedroso contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 894.560/SC (evento 36).



    No curso da execução penal, o magistrado de primeiro grau homologou o procedimento administrativo disciplinar para reconhecer a natureza grave da falta imputada ao recorrente, determinar a regressão ao regime fechado, a perda de 1/6 do tempo remido e o reinício da contagem do prazo de cumprimento de pena para fins de progressão de regime a partir da data da última infração (evento 6).



    Na presente via, a Defesa alega indevido o reconhecimento de falta grave, porquanto o atraso de um dia no retorno ao presídio não configura fuga. Sustenta “a proporcionalidade do reconhecimento da falta grave diante do atraso de um dia no retorno da saída temporária em razão de não ter sido autorizado a embarcar no ônibus para retornar à cidade por não estar em posse de documento de identificação, mesmo tendo se apresentado em Unidade Prisional Distinta no dia marcado para o retorno”. Requer a absolvição do recorrente e, sucessivamente, a desclassificação para infração de natureza média (evento 45).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 71). 



    É o relatório. Decido. 



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REEDUCANDO QUE NÃO RETORNOU DA SAÍDA TEMPORÁRIA NA DATA APRAZADA. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O atraso no retorno da saída temporária configura falta grave consistente na execução das ordens recebidas (art. 50, da LEP). 



    2. Tendo as instâncias ordinárias concluído, de modo fundamentado e com base em elementos concretos, que restou configurada a falta disciplinar de natureza grave, rever esse entendimento a fim de afastar a falta grave ou desclassificar a conduta para infração de natureza média ou leve demandaria incursão na seara fático-probatória, inviável na estreita via do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    In casu, o Juízo de primeiro grau ao homologar o procedimento disciplinar, assinalou (evento 6):



    “Compulsando os autos observo que o reeducando teve deferida saída temporária no período de 05.06.2023 às 7 horas a 12.06.2023 às 07 horas, sendo cientificado das condições para usufruir do benefício, consoante se infere da decisão do mov. 246.1. Entretanto, mesmo conhecedor das restrições a ele impostas, bem como do termo final do benefício, não se apresentou na Unidade Prisional na data aprazada para o término da saída temporária, se apresentando na data de 13.06.2023 às 08 h 25 min. no Presídio Masculino de Tubarão (mov. 376). 



    Ouvido judicialmente (mov. 438.1), o reeducando admitiu ter se evadido do estabelecimento prisional, aduzindo em sua defesa que não conseguiu retornar na data estipulada, uma vez que a Unidade não lhe forneceu os seus documentos de identificação – pois alegaram que teria que ser solicitado um dia antes da saída - que os funcionários da empresa Ouro e Prata não permitiram o seu embarque no ônibus na data do retorno da saída. Informou, ainda, que tentou se apresentar na Unidade Prisional do Rio Grande, porém não o aceitaram, tendo então aproveitando uma carona de seus pais e se apresentado em Tubarão, no dia seguinte. Nesta Unidade, permaneceu apenas dois dias, quando novamente foi liberado, em virtude de risco de enchente. Neste período, viajou com seus pais novamente para o Rio Grande do Sul, retornando para a Unidade Prisional de Tubarão nada data fixada para o seu retorno. 



    Vale ressaltar, nos termos da decisão que concedeu a saída temporária, a menção expressa de que "não serão toleradas as desculpas geralmente utilizadas para descumprimento como: ausência de condição financeira, doença na família ou falta de transporte (no caso de sair de Chapecó), sendo dever do(a) apenado(a) retornar na data e hora programadas".



    Ainda, a Unidade Prisional esclareceu que "não foi entregue o documento pessoal do apenado Franck Pacheco Pedroso (IPEN 693418), a referida documentação encontra-se nesta Unidade; acerca da entrega dos documentos quando da fruição de saída temporária, fica a critério dos reeducandos sua documentação; ainda, é oportuno mencionar que não há restrição alguma, os documentos ficam apenas depositados nesta Penitenciária, à disposição dos apenados, familiares e advogados com procuração para retirada; imperioso mencionar que no ato de retirada, a pessoa assina um termo" (mov. 444.1). 



    Logo, resta claro que o apenado deixou de observar os requisitos para a fruição de sua saída, sendo desidioso ao não levar consigo seus documentos pessoais quando pretendia realizar uma viagem de ônibus. 



    Não só isso, como buscou se apresentar em outro estado, o que não deixaria de caracterizar evasão, uma vez que restou expresso o seu retorno da Unidade Prisional de Chapecó, bem como quando se apresentou em Tubarão, cidade que como bem apontou o Ministério Público foi objeto de dois pedidos de transferência inexitosos, o fez com um dia de atraso. 



    Dito isto, tenho que, no caso em tela, efetivamente houve a prática de falta disciplinar consistente na fuga do estabelecimento prisional, tendo em vista que o apenado não retornou da saída temporária na data aprazada para o término do benefício, não havendo justificativa plausível para tanto.”



    Em sede de agravo em execução penal, o Tribunal de Justiça manteve a decisão proferida pelo Juízo de Direito, tendo em vista que (evento 11, fls. 16-21):



     “... escorreita a análise dos fatos por parte do referido Juízo, de modo que o decisum objurgado deve ser mantido incólume, pois está de acordo com os substratos de convicção coligidos no processo de execução penal. 



    Com efeito, a documentação que repousa no sequencial 246 evidencia que o apenado não retornou da saída temporária que lhe fora concedida na data aprazada. 



    E, na situação vertente, apesar de ter se apresentado voluntariamente, nada impede que a conduta do agravante seja reconhecida como falta grave, nos termos do art. 50, II, da Lei 7.210/1984. 



    Isso porque, muito embora haja realizado tentativas de se apresentar em outras unidades prisionais, é certo que sua apresentação, como advertido na decisão constante do sequencial 246 do PEC, deveria acontecer no local em que resgatava sua reprimenda, qual seja, no Município de Chapecó, sem se olvidar que, se pretendia viajar para o Estado vizinho, agiu, no mínimo, com desídia, posto que não buscou seus documentos pessoais para tanto, assumindo, assim, o risco de não retornar ao ergástulo público no dia estipulado previamente. 



    Logo, é certo que a justificativa apresentada não tem o condão de afastar o reconhecimento da falta grave cometida, restando devidamente configurada a transgressão.”



    Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça reputou que “[d]a análise dos autos, não se constata a alegada ausência de motivação, restando consignado, de forma fundamentada pelas instâncias ordinárias, que o paciente incorreu em conduta a qual, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, consiste em falta grave. Ressalte-se, ademais, que o exame da tese de que não ocorreu a prática de falta grave não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, dada a necessidade, na espécie, de incursão na seara fático-probatória, incabível nesta sede. Do mesmo modo, a análise de que o fato praticado configura ou não infração disciplinar administrativa, seja de natureza leve, média ou grave, também demanda o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via eleita”.



    Nesse prisma, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Aliás, não custa rememorar que esta Suprema Corte já assentou que A ação de “habeas corpus” - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). Outros julgados: HC 182.387-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.06.2020; RHC 198.981-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.05.2021; e RHC 218.447-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.03.2023.



    Ademais, destaco a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, no sentido de que ‘o acolhimento da tese defensiva — desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal — demandaria reexame do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus’ (HC 228.258 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 13.12.2023); ‘Para acolher a tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal –, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório produzido na origem, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.’ (HC 218.943 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 23.11.2022); ‘A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[n]ão se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias...” (HC 207.695-AgR, Rel. Min. Nunes Marques).’ (HC 216.525 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 31.8.2022).



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente